Tribunal: TCU
Processo: 039.722/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de subvenção econômica 01.09.0039.00, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FNDCT, função null, que teve como objeto PRODUÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS POLIINSATURADOS DOS TIPOS ÔMEGA 3 E 6 A PARTIR DE MICROALGAS (no da TCE no sistema: 1241/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7031/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em face da sociedade empresarial Imcopa - Importação, Exportação e Indústria de Óleos S. A. - Em Recuperação Judicial, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de Subvenção Econômica - SCE 01.09.0039.00 que tinha por objeto a "Produção de Ácidos Graxos Poliinsaturados dos Tipos Ômega 3 e 6 a partir de microalgas". Considerando a Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o transcurso de tempo superior a três anos entre as causas interruptivas caracterizadas pelo recebimento do Ofício/Carta 6.033/2017, em 03/07/2017 (evento 2), e pela ciência tácita da Carta Protocolo 003.549/21, em 27/11/2021 (evento 3), conforme indicado nos parágrafos 19 e 21 da instrução da unidade técnica à peça 160; considerando que, nos termos do art. 8o da norma, o decurso do tempo superior a três anos configura a incidência da prescrição intercorrente em relação à responsável, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação à responsável e à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1. Processo TC- Processo 039.722/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Imcopa - Importação, Exportação e Indústria de Óleos S.A. (em recuperação judicial (78.571.411/0001-24). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.